Tribunal: TJDFT
Processo: 0719216-05.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO A SER REALIZADO NO DIA 05 DE CADA MÊS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela exequente/recorrente para reformar a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, II, do CPC.
3. A sentença proferida na fase de conhecimento condenou o banco executado/recorrido a restituir a quantia de R$ 1.535,00 (mil e quinhentos e trinta e cinco reais). Outrossim, fixou obrigação de fazer consistente no débito das parcelas de mútuo no dia 05 (cinco) de cada mês.
4. Na sentença recorrida, o Juízo de primeiro grau concluiu “(...)que os extratos bancários juntados pela parte autora não comprovaram que o réu efetuou o desconto antecipado das parcelas em conta”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que “(...)a r. sentença não foi assertiva, foi realizada uma interpretação errônea acerca da leitura dos extratos, no qual só há débito se houver crédito, assim o extrato não mostra que havia crédito antes, para ser debitado e depois estorno e a volta do valor na conta. O extrato mostra primeiro o débito e depois o crédito e ao final o saldo zerado, demonstrando assim que não houve estorno em nenhum momento, simplesmente a leitura do extrato pela Juíza a quo foi equivocada, acreditando que houve estorno”.
6. Contrarrazões ao ID 51759444, na qual o recorrido impugna o pedido de gratuidade de justiça.
7. Da gratuidade de justiça. Tendo em vista o documento apresentado ao ID 51807643, defiro o benefício à recorrente. Quanto à impugnação, razão não assiste ao recorrido, pois o comprovante de rendimentos comprova a alegada hipossuficiência. Por outro lado, o recorrido não apresentou prova consistente de que a recorrente aufere renda superior àquela constante do contracheque anexado aos autos. Impugnação rejeitada.
8. O extrato bancário de maio de 2023 (ID 51759427) apresenta débito de R$ 1.502,94 no dia 02 (dois), tendo sido, na mesma data, estornada a referida quantia. Por sua vez, o extrato de junho de 2023 (ID 51759428) apresenta débito de R$ 383,20 o qual foi estornado na mesma data em proveito da recorrente. O extrato bancário de julho de 2023 (ID 51759439) demonstra que o débito de R$ 2.526,54 ocorreu no dia 06 (seis).
9. Como se verifica, não há descumprimento da obrigação de fazer imposta ao banco recorrido. Escorreita, portanto, a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.